Tribunal: TJES
Processo: 0011252-95.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011252-95.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos por seguradora, em ação regressiva, em razão de danos causados a equipamento elétrico do segurado por variação de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a variação de tensão na rede elétrica e os danos suportados pelo segurado, para fins de responsabilização da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, cabendo a elas demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causas excludentes.

4. O laudo técnico apresentado nos autos, elaborado por empresa especializada e sem vínculo com as partes, foi categórico ao atribuir o dano à oscilação de tensão na rede elétrica, caracterizando nexo de causalidade.

5. A concessionária não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar o laudo técnico ou demonstrar que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL regula o âmbito administrativo e não afasta a aplicação das normas de responsabilidade civil e de proteção ao consumidor previstas na legislação brasileira.

7. Mantida a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora e majorados os honorários advocatícios para 18%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de energia elétrica exige comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade. 2. Laudos técnicos elaborados por empresas independentes e devidamente fundamentados são suficientes para comprovar a origem do dano e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VI; CPC, art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011252-95.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que julgou procedente o pedido formulado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
na ação regressiva, condenando a ora apelante ao ressarcimento do valor desembolsado.

Inconformada, a recorrente alega em síntese: i) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; ii) inexistência de nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica; iii) invalidade das provas unilaterais apresentadas pela seguradora; iv) descumprimento, pelo segurado, do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL 414/2010.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado em equipamento elétrico, em razão de variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido, diante das provas dos autos e uma vez que a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende o segurado na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive quanto a inversão do ônus probatório.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar satisfatoriamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo emitido pela empresa fabricante do elevador é categórico quanto à origem do dano ser na rede de alimentação, decorrente de “
picos ultra rápidos da rede elétrica local”
, concluindo que “
a avaria do circuito é devida a tensão oscilante em picos ultra rápidos”
.

Os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 2.789,00 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais), conforme comprovado nos autos.

Voltando-me aos argumentos recursais, quanto ao cerceamento de defesa alegado pela apelante, fundado no indeferimento do pedido de produção de prova pericial, entendo não merecer prosperar.

O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC. No presente caso, os laudos técnicos apresentados pela parte autora foram elaborados por empresas especializadas, seguindo os requisitos técnicos exigidos e sendo considerados suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha no fornecimento de energia.

Ademais, a concessionária não trouxe qualquer elemento probatório que infirmasse as conclusões desses documentos. Assim, a realização de prova pericial seria repetitiva.

Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas especializadas, sem vinculação com a autora, e demonstraram de maneira satisfatória o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e as falhas no fornecimento de energia elétrica.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar sua responsabilidade no sinistro, restou cristalino nos autos que o dano adveio de falha na rede de energia fornecida pela concessionária ré.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela apelante aos advogados da apelada para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.